Tribunal: TJBA
Processo: 8119336-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119336-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THAIRONNE VELOSO MELO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SISSIANA ROLIM CARACANTE ZWECKER, MARCELO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PRETENSÃO RESISTIDA NA VIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO PERANTE O PORTAL CONSUMIDOR.GOV. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA REPETITIVO 648). INAPLICABILIDADE DO TEMA 472 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de produção antecipada de prova, homologou a exibição de documentos realizada pela instituição ré, mas deixou de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de ausência de resistência à pretensão no curso do processo. O autor/apelante sustenta que houve prévia tentativa administrativa frustrada, o que justifica a condenação da ré em verba sucumbencial pelo princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a apresentação de documentos bancários em juízo afasta a condenação em honorários advocatícios quando demonstrada a existência de pretensão resistida na esfera administrativa anterior ao ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.349.453/MS
(
Tema Repetitivo 648
), consolidou o entendimento de que a condenação em honorários nas ações de exibição de documentos exige a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável.

4. No caso concreto, o autor comprovou a resistência administrativa por meio de reclamação registrada na plataforma
Consumidor.gov
(ID 102613507), na qual a ré prestou esclarecimentos genéricos, mas não forneceu o instrumento contratual solicitado, forçando o ajuizamento da demanda.

5. Pelo
princípio da causalidade
, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência. A exibição do documento somente após a citação judicial confirma que o provimento jurisdicional era necessário.

6. Ressalte-se a
inaplicabilidade do Tema 472 do STJ
(citado pelo apelante) ao presente caso, uma vez que referido precedente trata de depósitos em ações de desapropriação, matéria estranha à exibição de documentos bancários e ao direito do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a condenação em honorários advocatícios em ações de produção antecipada de prova de documentos quando demonstrada a resistência administrativa prévia, em observância ao princípio da causalidade e ao Tema 648 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8119336-38.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Thaironne Veloso Melo
e como apelada
Hub Pagamentos S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça